Tribunal: TJDFT
Processo: 0723145-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. OBJETO DO RECURSO. ERRO MATERIAL CORRIGIDO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR NÃO INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. RÉU REVEL. OMISSÃO RECONHECIDA E SANADA. RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Hipótese em que constatado o erro material, inadvertidamente anotado que o objeto do agravo era a penhora. No entanto, de tal lapso não se pode reconhecer qualquer prejuízo porque o Colegiado efetivamente discutiu a alegação de nulidade da sentença (objeto do agravo), questão efetivamente analisada e resolvida. De qualquer forma, retificado o erro material para o fim de fazer constar o efetivo objeto do agravo de instrumento, qual seja, a alegação de nulidade da sentença exequenda.
3. Define-se omissão do acórdão quanto à análise da alegação de nulidade do título exequendo por não intimação do réu da sentença homologatória do acordo extrajudicial firmado pelas partes. Se o réu for revel (art. 344 do CPC), não haverá necessidade de intimá-lo dos atos processuais subsequentes que forem praticados durante a fase de conhecimento, contando-se os prazos impugnação dos autos da publicação, conforme o já mencionado art. 346 do CPC. 3.1. Apesar de desnecessidade de intimação do réu revel dos atos processuais, o art. 513, § 2o, inciso II do CPC/2015, preceitua que, no início do cumprimento de sentença, o réu revel (exceto o que foi citado por edital) deve ser intimado para cumprimento da decisão judicial por meio de carta com aviso de recebimento. O embargante, réu revel, foi intimado por carta com aviso de recebimento para o cumprimento de sentença. Não há nulidade a reconhecer.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos para sanar o erro material e a omissão, mas sem efeitos infringentes.